Tribunal: TJSP
Processo: 1016072-06.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferências via pix realizadas após furto de aparelho celular. Improcedência. Apelo da autora. Acolhimento. Falha na prestação dos serviços da instituição bancária. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula n° 479 do Eg. STJ. Dever de indenizar os danos materiais sofridos pela requerente. Danos morais não configurados.

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferências via pix realizadas após furto de aparelho celular. Improcedência. Apelo da autora. Acolhimento. Falha na prestação dos serviços da instituição bancária. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula n° 479 do Eg. STJ. Dever de indenizar os danos materiais sofridos pela requerente. Danos morais não configurados. Ausência de ofensa a honra objetiva da autora (pessoa jurídica). Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO